Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730137-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para reformar a decisão que rejeitou a impugnação da nomeação de perito judicial nos autos do processo no 0703905-20.2021.8.07.0016, ajuizado por JOSÉ MIRANDA DO NASCIMENTO. A parte agravante alega, em síntese, que o perito designado para realização da perícia judicial não possui qualificação técnica para atuar na presente demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e a revogação da decisão, a fim de substituir o perito nomeado por outro profissional. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de conhecimento e requereu a tutela de urgência para determinar à agravante a implantação e suporte de todos os custos necessários ao seu atendimento na modalidade “home care”, nos termos definidos pelo médico que a acompanha. A agravante pugnou pela produção da prova pericial, o que foi deferido. Em seguida, foi nomeado o médico Dr. Alexandre Cherman, CRM 13118/DF, como perito judicial. A agravante sustenta que o perito designado possui especialidade nas áreas de ginecologia e obstetrícia e medicina do trabalho, mas defende que é necessário que o perito seja um médico geriatra, especialista no tratamento de doenças do envelhecimento, que teria condições de avaliar tecnicamente as necessidade de tratamento do caso em tela. Assim, pretende a substituição do perito, nos termos do artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, analiso a admissibilidade do presente recurso. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesses termos, compreendo que o caso adequa-se ao Tema 988 do STJ, o que permite a análise em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que visa evitar a produção de prova pericial complexa e dispendiosa por profissional cuja qualificação técnica é objeto de questionamento por uma das partes. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que o artigo 156, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz nomeará perito para atuar nos feitos em que a prova dos fatos demandar conhecimento técnico ou científico, bem como que serão escolhidos entre aqueles legalmente habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. No caso, entendo que a nomeação do perito, ainda que não seja especialista na área de geriatria, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial. Isso se deve ao fato de que a escolha do perito médico é de livre nomeação do juiz, sendo certo que, caso o perito não se julgue apto à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ele escusar-se do encargo (AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). Nesse passo, anoto que o Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM no 2.217/2018, não dispõe sobre nenhuma limitação relativa à especialidade médica para atuação do profissional como perito judicial. Dessa forma, vê-se que o perito nomeado pelo Juízo de origem possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados do TJDFT, razão por que, neste momento, não subsiste a impugnação da agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia. 2. O ponto central da controvérsia estabelecida nos autos de origem diz respeito à adequação, ou não, do tratamento médico oferecido ao autor/agravado para a retirada de um tumor de intestino, procedimento este que, alegadamente, teria acarretado graves problemas de saúde ao requerente. 3. Embora na origem o Distrito Federal tenha, também, questionado a imparcialidade do perito nomeado, em sede recursal a irresignação se limita à capacidade técnica do profissional em questão, pois, segundo o réu/agravante, o expert indicado pelo juízo tem habilitação na área de Ginecologia, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, não dispondo, portanto, de experiência clínica na área de cirurgia geral e de proctologia. 4. A respeito da matéria, o art. 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: "Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado". 5. No caso dos autos, o perito nomeado pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina do Trabalho, conforme currículo apresentado aos autos e não contestado pela parte requerida, ora agravante. 6. Conforme se nota da Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação do perito nomeado, qual seja, a de "Medicina Legal e perícia médica" (especialidade no 36). 7. Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (proctologia e/ou cirurgia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert. 8. Atendido o requisito da habilitação legal, certo é que a escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz, que se orienta essencialmente pelo aspecto da confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Até porque, destaca-se, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, ele próprio deverá escusar-se do encargo. Precedentes do STJ. 9. Vale dizer, também, que o Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2.217/2018), no capítulo referente à "Auditoria e Perícia Médica", não estabelece qualquer limitação concernente à especialidade médica quando da atuação do profissional como médico perito (arts. 92 a 98). 10. Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1o do CPC), sem razão a irresignação do agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica do perito nomeado. (...) 15. Recuso conhecido e improvido. (Acórdão 1320342, 07520006620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator